Tribunal: TJDFT
Processo: 0003219-62.2013.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0003219-62.2013.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAQUELINE SOUSA FERNANDES DE MIRANDA, MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza de Direito D E C I S Ã O JAQUELINE SOUSA FERNANDES DE MIRANDA e MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo 342, parágrafo único, do Código Penal, a primeira, e artigo 342, parágrafo único, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, o segundo. Após regular tramitação, os apelantes foram assim condenados: JAQUELINE SOUSA FERNANDES DE MIRANDA, como incursa no artigo 342, § 1o, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ, como incurso no artigo 342, § 1o, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. No julgamento da apelação interposta pelos réus, este Colegiado afastou a preliminar arguida e manteve a condenação, comprovadas a materialidade e autoria. No que diz respeito à dosimetria, foi conferido parcial provimento ao recurso para aplicação dos limites de pena estabelecidos na época em que cometidos os delitos. Assim, para a ré JAQUELINE SOUSA FERNANDES DE MIRANDA foi fixada pena privativa de liberdade definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Para o réu MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ, a pena corporal definitiva foi estabelecida em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Aportou petição nos autos, na qual o réu MARCELO AUGUSTO requer seja reconhecida e decretada a extinção da punibilidade pela prescrição, que teria ocorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença (ID 16741563). Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo reconhecimento da prescrição em relação apenas ao réu MARCELO (ID 17102131). É o breve resumo do necessário. Passo à análise da matéria. Com efeito, proferida sentença penal condenatória, transitada em julgado para o Ministério Público, a prescrição será regulada pela pena em concreto (art. 110, § 1o, do CP) e verificada nos prazos determinados no artigo 109 do Código Penal. Estabelecida pena superior a um ano e inferior a dois, o prazo prescricional será de 4 (quatro) anos (art. 109, V, do CP), o que se observa em relação aos dois réus. No caso de MARCELO, a denúncia foi recebida em 17/6/2013 (ID 12911546). A ação penal permaneceu suspensa desde 28/10/2013 até 4/12/2013 (ID 12911560). Novamente, de 16/5/2016 até 23/11/2017, data em que foi proferida sentença no processo principal, nos termos da decisão de ID 12911610. O tempo total de suspensão do feito com relação a MARCELO, foi de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias. A sentença foi proferida em 9/8/2019 (ID 12911663) e publicada em 13/8/2019 (ID 12911666). Verifica-se, pois, que entra a data do recebimento da denúncia (17/6/2013) e a publicação da sentença condenatória (13/8/2019), mesmo em se considerando o período da suspensão do feito, transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, o que determina o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com relação ao réu MARCELO. No que diz respeito à ré JAQUELINE, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia para incluí-la na ação penal (ID 12911565), o qual foi recebido em 20/6/2014 (ID 12911572). O feito permaneceu suspenso com relação a JAQUELINE de 16/5/2016 até 23/11/2017, ou seja, por 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias. Conclui-se, pois, que entre os marcos interruptivos consistentes no recebimento da denúncia e sentença penal condenatória, considerando o tempo de suspensão do feito, não transcorreu o prazo de 4 (quatro) anos, necessário para o reconhecimento da prescrição. Diante do exposto, considerando o disposto nos artigos 109, inciso V, 110, § 1o e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva retroativa em favor do réu MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ, no que diz respeito à imputação do crime descrito no artigo 342, § 1o, c/c artigo 29, ambos do Código Penal e, de consequência, declaro extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se cumprindo as ordens precedentes. Brasília-, 30 de junho de 2020 18:49:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora